Tribunal: TJSP
Processo: 1010321-97.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Instituição de ensino condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 - Pretensão recursal da ré de reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, para redução da verba indenizatória - Delonga de aproximadamente três anos para a expedição do diploma do curso de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Instituição de ensino condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 - Pretensão recursal da ré de reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, para redução da verba indenizatória - Delonga de aproximadamente três anos para a expedição do diploma do curso de graduação em Comércio Exterior concluído pelo autor – Situação de incerteza que desborda do mero dissabor, caracterizando dano moral in re ipsa – Danos morais ratificados ainda pela prova testemunhal produzida que atestou que a ausência do documento teve desdobramento na vida corporativa do autor – Manutenção da indenização por dano moral na quantia de R$10.000,00, devido às peculiaridades do caso concreto, à luz do período transcorrido entre a colação de grau e a entrega do diploma e de casos análogos da jurisprudência do E. TJSP – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010321-
97.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes UNIESP S/A e
FACULDADE DO GUARUJA, é apelado CHRISTIANO DA SILVA SANCHES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010321-97.2017.8.26.0223 -Voto no 3818
2
Apelação Cível no 1010321-97.2017.8.26.0223
Apelantes: Uniesp S.A. e outra
Apelada: Christiano da Silva Sanches (justiça gratuita)
MM. Juiz: Frederico dos Santos Messias
Comarca: Guarujá 2a Vara Cível
Voto no 3818
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Instituição de ensino condenada ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 -
Pretensão recursal da ré de reforma da sentença para afastar
a condenação ou, subsidiariamente, para redução da verba
indenizatória - Delonga de aproximadamente três anos para
a expedição do diploma do curso de graduação em
Comércio Exterior concluído pelo autor
Situação de
incerteza que desborda do mero dissabor, caracterizando
dano moral in re ipsa Danos morais ratificados ainda pela
prova testemunhal produzida que atestou que a ausência do
documento teve desdobramento na vida corporativa do autor
Manutenção da indenização por dano moral na quantia de
R$10.000,00, devido às peculiaridades do caso concreto, à
luz do período transcorrido entre a colação de grau e a
entrega do diploma e de casos análogos da jurisprudência do
E. TJSP Sentença mantida Recurso desprovido, com
majoração dos honorários advocatícios.
Trata-se de apelação interposta em face de sentença (fls. 232/238)
proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais, proposta por Christiano da Silva Sanches em face de
Uniesp S.A. e Faculdade do Guarujá, que julgou procedentes os pedidos, para
condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00, corrigido monetariamente desde a data da sentença e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação.
A ré interpôs recurso de apelação (fls. 242/250), aduzindo, em síntese,
que não tem autonomia para registro dos diplomas, que são encaminhados à
Universidade de São Paulo. Informa que o diploma estava disponível para retirada
desde o dia 20 de outubro de 2017. Argumenta que não houve conduta ilícita e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010321-97.2017.8.26.0223 -Voto no 3818
3
não foram comprovados os danos morais que o autor alega ter sofrido. Pondera que a
quantia fixada a título de indenização por danos morais é exorbitante. Propugna,
pois, pela reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente ou,
subsidiariamente, para redução do valor indenizatório.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 252/253).
Intimado, o autor apresentou contrarrazões (fls. 252/264).
É o relatório.
Por proêmio, narra o autor que concluiu o curso de graduação em
Comércio Exterior na instituição corré Faculdade do Guarujá, com colação de grau
no segundo semestre de 2014 (fls. 27), tendo solicitado a expedição de diploma para
que pudesse entregá-lo ao seu local de trabalho com o fito de comprovar sua
qualificação profissional (fl. 30).
Nesse contexto, como a própria ré salientou, o diploma foi
disponibilizado para retirada em 20 de outubro de 2017, quase três anos após o
encerramento do curso, o que o douto MM. Juiz a quo considerou ter sido causador
de danos morais ao autor, principalmente no âmbito profissional, condenando a
instituição ao pagamento de indenização por danos morais, quantificando-o em
R$10.000,00, destacando-se o seguinte trecho da r. sentença:
“A situação extrapola o mero aborrecimento uma vez que o
autor somente recebeu o diploma três anos após a efetiva
conclusão do curso, e por força de decisão judicial. No mais,
a prova testemunha do Sr. Robson corrobora o fato de que o
autor experimentou prejuízos em seu trabalho ao ser
impossibilitado de participar de processo seletivo interno em
razão da falta de documentação obrigatória. O dano moral
resta configurado.” (fl. 237).
Nessa senda, convém salientar que a ausência de prazo específico para
a entrega do diploma denota descumprimento do dever de informar e esclarecer, pois
insere o aluno (consumidor) em uma posição de incerteza quanto à expedição de
documento relevante para fins de comprovação da graduação, nos termos do artigo
51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010321-97.2017.8.26.0223 -Voto no 3818
4
Dessa forma, com base nas circunstâncias dos presentes autos, conclui-
se que houve inequívoco dano moral, máxime diante da frustração da justa
expectativa do aluno de obter o diploma, que, formal e afetivamente, representa a
finalização de uma etapa relevante na vida acadêmica, desbordando do mero
dissabor.
Com efeito, trata-se de situação que causa aflição e angústia ao aluno,
devendo, pois, ser objeto de reparação, no âmbito do denominado direito geral de
personalidade.
Tanto não bastasse, a prova testemunhal produzida demonstrou que a
falta do diploma teve desdobramentos na vida corporativa do autor, na medida em
que foi impossibilitado de participar de processo seletivo em sua empresa que
poderia tê-lo promovido de cargo (fls. 224).
No que concerne ao valor indenizatório, também não assiste razão à
ré.
Cumpre observar que, em situações fáticas em que há delonga
exacerbada para a entrega do diploma, superior a um ano após a conclusão do curso
de graduação, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem reconhecido a natureza in
re ipsa do dano moral, quantificando o valor da indenização em R$10.000,00,
inclusive em demandas propostas em face da ré:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Prestação de serviços educacionais Alegação da autora de
demora do réu no fornecimento do diploma de conclusão do
curso de graduação em Pedagogia Sentença que condenou
o requerido a disponibilizar o diploma à autora, assim como
o condenou ao pagamento de indenização por dano moral
Insurgência da autora
Pretensão de majoração do
"quantum" indenizatório de R$ 5.000,00, arbitrado pelo juízo
de primeiro grau Cabimento Hipótese em que a autora
ficou destituída de documento essencial para o completo
exercício de sua profissão por prazo superior a 1 (um) ano,
após a conclusão da graduação Transtorno que extrapola
mero dissabor Valor da indenização que deve comportar
majoração para R$ 10.000,00, montante que se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010321-97.2017.8.26.0223 -Voto no 3818
5
adequado aos fins colimados
RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Cível no 1079827-10.2018.8.26.0100, 11a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j.
11-06-2019, v. u., com destaques nossos).
“Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Instituição de ensino superior. Diploma de curso superior
não expedido. Sentença de procedência. Dano moral fixado
em R$ 10.000,00. Apelo da instituição de ensino. Serviços
educacionais. Relação de consumo. Serviço defeituoso. Dano
moral. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Responsabilidade objetiva. Atraso de 1 ano e meio pela
emissão de diploma passível de ser registrado. Montante
arbitrado por equidade em Primeiro grau. Decisão mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1005906-83.2016.8.26.0004, 21a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Virgílio de Oliveira Junior, j. 8-11-2018, v. u.).
No caso em testilha, a demora foi de quase três anos.
Dessa forma, como corolário da assertiva supra, em consonância com
as circunstâncias fáticas peculiares da presente demanda, reputo adequada a
indenização fixada em 1o grau, que é suficiente para compensar os abalos
experimentados pelo autor, sem constituir em enriquecimento sem causa e
emprestando, igualmente, caráter preventivo ao instituto do dano moral.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator